Tribunal: TJBA
Processo: 8053436-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053436-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que declinou da competência, reconhecendo a ocorrência da hipótese de escolhe de juízo aleatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício no julgado quanto à apreciação das questões suscitadas no agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente sendo cabíveis em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial. Não se prestam à rediscussão das matérias já decididas.

4. No presente caso, o embargante alega a ocorrência de omissão e de contradição no acórdão. Contudo, restringiu-se a rediscutir o que já foi decidido pelo órgão competente, uma vez que a questão da competência para processar e julgar a demanda de origem foi amplamente debatida.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053436-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.